Tribunal: TJBA
Processo: 8071191-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071191-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDMILSON DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DO JURI DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MOTOBOSS. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por advogado em favor de Edmilson dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. Sustenta-se a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo e a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. A prisão foi decretada no contexto da Operação “Motoboss”, que investiga organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, lavagem de capitais e porte ilegal de armas, tendo como líder o Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e contemporânea, especialmente quanto à participação do Paciente na organização criminosa; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da opinio delicti que justifique o relaxamento da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo impetrado fundamenta a prisão preventiva com base em dados concretos constantes do inquérito, destacando a atuação do Paciente como líder de organização criminosa sofisticada, com elevada capacidade de rearticulação e influência, inclusive de dentro do sistema prisional. 4. A decisão adota fundamentação per relationem, com remissão expressa e análise própria dos elementos constantes no Relatório Final da Autoridade Policial e no parecer do Ministério Público, o que atende aos requisitos de validade reconhecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os elementos probatórios indicam materialidade e fortes indícios de autoria dos crimes imputados ao Paciente, especialmente pelas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada (cerca de R$ 3,5 milhões) e pelo domínio organizacional das atividades criminosas. 6. A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, sendo inadequadas e ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme entendimento consolidado do STJ em casos de criminalidade organizada. 7. A alegação de nulidade por suposta incompetência do Juízo não procede, pois houve determinação liminar em Conflito de Competência, autorizando expressamente a atuação provisória do Juízo da Vara do Júri para decisões urgentes, incluindo decretos de prisão preventiva. 8. Quanto ao excesso de prazo, a investigação é complexa, com múltiplos investigados e frentes delitivas, além de estar afetada por conflito de competência ainda pendente de julgamento, o que justifica a dilação temporal observada, sem configurar inércia estatal nem violação ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade dos delitos, a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 2. A fundamentação per relationem é legítima quando complementada por apreciação própria do Juízo, com referência a elementos específicos dos autos. 3. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se sustenta quando a dilação decorre da complexidade da investigação e da existência de conflito de competência, sem inércia do aparato estatal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, LXV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput e § 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 997.862/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, HC n. 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 24.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 978.303/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, HC n. 938.032/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC n. 196.628/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024, DJEN 10.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8071191-80.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA (OAB/BA 67.374), como Paciente, EDMILSON DOS SANTOS, e, como Impetrado, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Habeas Corpus e DENEGAR a ORDEM, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01